Tribunal: TJDFT
Processo: 0000274-07.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. A palavra da vítima, que relatou, de maneira segura e sob o crivo do contraditório, que o réu utilizou arma de fogo no momento do crime, possui especial relevância e é suficiente para justificar a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo dispensável a apreensão e perícia do artefato.